Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704137-98.2022.8.07.0015 RECORRENTE: CAVESA CAPITAL VEICULOS SA RECORRIDO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA DESPACHO Na petição de ID 71307825, a agravante requer seja desconsiderado o agravo em recurso especial juntado no ID 71305304, uma vez que a peça foi assinada sem utilização do certificado digital da OAB. Indefiro o requerimento formulado, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Ademais, não há dúvida de que peça de ID 71305304 foi assinada pela advogada da agravante, Raquel Otilia de Carvalho Chaves, OAB/DF 26431. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial apresentado no ID 71308267, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, determinando o processamento do agravo interposto no ID 71305304. Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID 71305304. Em seguida, intime-se a agravada para que ofereça contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007